Tribunal: TJES
Processo: 5011196-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011196-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CEZAR MENEZES
RECORRIDO: NOGRAN - GRANITOS E MARMORES LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE E RETENÇÃO DE VALORES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés apenas à restituição simples de valores pagos em duplicidade por material de reforma (granito). O recorrente pleiteia a reforma do julgado para que a devolução ocorra em dobro e para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentando-se na má-fé e na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a retenção de valores pagos em duplicidade, após tentativa frustrada de estorno, configura má-fé a ensejar a repetição do indébito em dobro; e (ii) saber se o descaso das fornecedoras e a necessidade de acionamento do Judiciário para solução do impasse configuram dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição do indébito em dobro exige prova de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verifica integralmente no caso, dado que as rés efetuaram o reembolso parcial dos valores de forma administrativa, caracterizando falha operacional. 4. A resistência injustificada das fornecedoras em devolver o saldo remanescente, somada ao bloqueio do consumidor em canais de comunicação (WhatsApp), configura grave violação aos deveres de cooperação e lealdade contratual. 5. Incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o autor foi compelido a desperdiçar tempo vital para sanar falha causada exclusivamente pelo descaso das rés, o que extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento
: 7. "O descaso das fornecedoras em restituir valores pagos em duplicidade, aliado ao bloqueio de contato com o consumidor, caracteriza dano moral indenizável pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.413.542/RS.

RELATÓRIO.

1. O autor, ora recorrente, narra ter contratado as empresas rés para o fornecimento de placas de granito destinadas à reforma de sua cozinha, pelo valor total de
R$ 9.960,00
. Inicialmente, o pagamento foi ajustado mediante entrada de R$ 4.960,00 e o restante parcelado em quatro vezes no cartão de crédito. Posteriormente, as partes acordaram a quitação integral à vista via PIX, com a promessa das rés de efetuarem o estorno imediato das cobranças lançadas nos cartões. O requerente efetuou as transferências via PIX, todavia, as rés não realizaram o estorno integral prometido, resultando em pagamento em duplicidade. Após tentativas administrativas, as requeridas restituíram apenas R$ 2.345,00, permanecendo um saldo de
R$ 2.655,00
. Diante disso, o autor pleiteou a devolução em dobro do saldo remanescente (R$ 5.310,00) e indenização por danos morais.

2. O juízo
de origem
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. Reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das rés (art. 14, CDC), condenando-as à restituição simples da quantia de
R$ 2.655,00
. O pleito de danos morais foi julgado improcedente.

3. O recorrente busca a reforma do julgado, sustentando em síntese, má-fé evidente: alega que as rés receberam em duplicidade e, mesmo após contatos diários e solicitações da administradora do cartão, recusaram-se a autorizar o estorno, agindo de forma deliberada. Dano Moral e Desvio Produtivo: Afirma que a situação extrapola o mero aborrecimento, pois foi ignorado e bloqueado em aplicativos de mensagens pelas rés. Invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, destacando o tempo vital desperdiçado para solucionar um problema criado exclusivamente pelos fornecedores.

VOTO.

4.

Compulsando os autos, verifico que a sentença merece reforma parcial.

5. Quanto ao pedido de repetição em dobro, mantenho a sentença de origem que determinou a devolução na forma
simples
. Conforme o entendimento consolidado do STJ (EAREsp 1.413.542/RS), a dobra exige prova de conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, ocorrido em
2024
, as rés chegaram a efetuar o reembolso parcial de valores (R$ 2.345,00), o que demonstra ausência de dolo ou intenção de enriquecimento ilícito sobre a totalidade da verba, caracterizando o episódio como falha operacional e desacordo comercial.

5. No que tange aos danos morais, a sentença originária deve ser reformada. A prova documental coligida aos autos demonstra que o consumidor tentou, de forma exaustiva e sem sucesso, a resolução administrativa do impasse. O fato de as rés terem
bloqueado o autor no WhatsApp
após o recebimento dos valores via PIX, furtando-se ao dever de realizar o estorno prometido, configura grave violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade contratual.

6. A situação vivenciada em
2024
extrapola o mero dissabor cotidiano. Incide, na espécie, a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, pois o autor foi compelido a desperdiçar seu tempo vital e desviar-se de suas atividades para sanar uma falha causada exclusivamente pelo descaso das fornecedoras. A resistência injustificada em devolver o valor integral pago em duplicidade gera angústia e sensação de impotência que atingem a dignidade da pessoa humana.

7. Considerando a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem ensejar o enriquecimento sem causa,
arbitro
o valor da indenização por danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

DISPOSITIVO.

8
.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para:
reformar
a sentença e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com incidência exclusiva da taxa SELIC (abrangendo juros e correção) a partir deste arbitramento. Mantenho a sentença quanto aos demais termos com fulcro no 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)